Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-10.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8000913-10.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ANÍSIA CARVALHO NUNES Advogado(s): EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAÚJO EMBARGADO: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO Procuradores: TÂMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. DISTINÇÃO TERMINOLÓGICA ENTRE "ENQUADRAMENTO" E "ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA". PRECIOSISMO QUE NÃO COMPROMETE O ENTENDIMENTO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU AMBAS AS MODALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ARTIGOS 27 E 39, III, DA LEI MUNICIPAL N. 55/2008. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8000913-10.2022.8.05.0081, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.